Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE). NULIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NATUREZA RESSARCITÓRIA. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. REMISSÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO.
1. O título judicial que se busca executar por meio do cumprimento de sentença decorre da declaração de nulidade de cláusulas de Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) reconhecida no bojo de ação civil pública (artigo 1o, VII, da Lei de Ação Civil Pública), com manifesta natureza ressarcitória e não tributária.
2. A pretensão de fundo não possui natureza tributária, mas sim indenizatória pelos danos causados ao erário diante da ausência de recolhimento do ICMS devido pela assunção de cláusulas inválidas firmadas em Termo de Acordo de Regime Especial posteriormente declarado nulo em ação civil pública, sendo inaplicável a extinção do crédito tributário pela remissão prevista na Lei Distrital n.o 4.732/2011.
3. Recurso conhecido e provido.